Tribunal: TJBA
Processo: 8100199-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100199-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAISE OLIVEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição em Dobro do Indébito e Indenização por Danos Morais. Taxa de medição individualizada. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Enquanto a modalidade coletiva realiza única aferição central com rateio posterior entre os condôminos, a modalidade individualizada envolve instalação de equipamentos em cada unidade, coleta periódica de dados e emissão de cobranças distintas, sendo, portanto, serviço de maior complexidade e custo operacional autônomo. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.986.320/SP, firmou entendimento no sentido de que não configura-se como abusiva a tarifa de medição individualizada quando assegurada a livre escolha dos consumidores, com liberdade na formação do preço, respeito à equivalência material das prestações e vantagem ao consumidor. No caso concreto, o contrato de fornecimento de GLP celebrado entre a apelada e o Residencial Vila Imperial previu expressamente, na Cláusula 3.1, os custos relativos à leitura individualizada, em atendimento ao dever de informação e ao princípio da transparência. A Cláusula 1.3 do mesmo instrumento condiciona o fornecimento de GLP à prévia adesão individual e voluntária de cada unidade autônoma, afastando qualquer imposição unilateral do encargo. Ao contratar a modalidade de medição individualizada, a administração condominial agiu dentro de suas atribuições representativas legais, vinculando todos os condôminos às obrigações decorrentes do ajuste. A mera cobrança dos valores contestados
, por si só, não evidencia que algum direito da personalidade tenha sido abalado com intensidade o suficiente a configurar o dano moral indenizável
. Evidenciada a licitude da cobrança da taxa de medição individualizada, inexistem razões para acolher a irresignação recursal referente à alegada abusividade da tarifa, não havendo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita apta a ensejar a restituição em dobro dos valores pagos, tampouco indenização por danos morais, conforme precedentes desta Corte. Sentença de improcedência mantida. Apelação Cível improvida.